Tribunal: CARF
Processo: 10670.720246/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720246/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DESTAK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXIGÊNCIA
CONFORME NORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais previstas na Legislação de
regência.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INFORMAÇÃO DOS FATOS GERADORES. SUBSISTÊNCIA.
Em decorrência da não comprovação de entrega de GFIP com todos os fatos
geradores, cujo fundamento legal é o artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência,
aprovado pelo Decreto 3.048199, é cabível a aplicação da multa.
MULTA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INCORREÇÕES.
Em decorrência da apresentação de GFIP com incorreções, incide a infração ao
disposto no artigo 32, inciso IV, § 6o, da Lei 8.212, de 1991, c/c o artigo 225,
inciso IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/99).
EXIGÊNCIA
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008
(CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009). PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720246/2011-23
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, não conheceu a impugnação apresentada pelo responsável solidário
RGE Distribuidora de Bebidas Ltda. e julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo
contribuinte Destak Transportes e Logística Ltda., conforme ementa do Acórdão no 02-33.832
(fls. 1311/1327):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EFETUADO
COM BASE NO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO.
Uma vez promovida a exclusão do Simples, estabelecida em procedimento próprio, são
devidas as contribuições sociais, a contar da data em que surtiram os efeitos desta
exclusão, sendo imprópria a discussão relativa à matéria em lançamento de crédito
previdenciário.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
A exclusão do Simples não implica desconsideração da pessoa jurídica, de atos ou
negócios jurídicos.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O Processo Administrativo Fiscal não oferece oportunidade para sustentação oral e as
provas documentais devem ser apresentadas na impugnação.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. IMPERTINÊNCIA - INDEFERIMENTO
A diligência ou perícia contábil objetiva subsidiar a convicção do julgador e não
inverter o ônus da prova já definido na legislação.
Será indeferido o pedido de perícia quando constarem do processo todos os elementos
necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O DOMICÍLIO tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
POLO PASSIVO.
O lançamento inclui no polo passivo somente a pessoa jurídica que tenha relação direta
com o fato gerador da obrigação tributária. Não se conhece da impugnação apresentada
por terceira pessoa, não incluída no polo passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração:
I.
Obrigação Principal - AIOP no 37.297.302-7, no valor total de R$
291.201,46 (fls. 03/14), consolidado em 14/02/2011, referente às
contribuições destinadas a outras entidades (Salário Educação,
INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados;
II.
Obrigação Acessória - AIOA no 37.297.300-0, no valor de R$
30.471,40 (fl. 02), emitido em 11/02/2011, referente à multa aplicada
em razão do contribuinte ter apresentado GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, das
competências 05/06 a 13/07, com dados não correspondentes às
contribuições previdenciárias devidas (CFL68);
III.
Obrigação Acessória - AIOA no 37.297.304-3, no valor de R$ 152,36
(fl. 15), emitido em 14/02/2011, referente à multa aplicada em razão do
contribuinte ter apresentado as GFIP - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, das competências 05/2006 a
13/2007, com incorreções em campo que não diz respeito a
contribuições previdenciárias e fatos geradores daquelas, consoante a
legislação vigente à época do cometimento da infração. O contribuinte
declarou código indevido no campo destinado a “terceiros” como
“000” quando o correto seria “3139” (CFL69).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 18/26), temos que:
1. O contribuinte é uma prestadora de serviços de cessão de mão-de-obra,
criada através do desmembramento da empresa RGE - Distribuidora de
Bebida Ltda.;
2. Após emissão das Representações Fiscais (fls. 135/146), o contribuinte foi
excluído do Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com
efeitos a partir de 01/02/2006, através do Ato Declaratório Executivo
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

DRF/MCR de no 003/2011 (fl. 147), bem como, do Simples Nacional -
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a partir de
01/07/2007, conforme Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL de
no 001/2011 (fl. 148).
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, via Correio, em 19/03/2011
(fl. 514) e, em 20/04/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 634/696,
instruída com os documentos nas fls. 697 a 1309, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
Por sua vez, a empresa RGE Distribuidora de Bebidas Ltda., embora não incluída
no polo passivo, apresentou a Impugnação de fls. 517/580, instruída com os documentos nas fls.
581 a 633, com os mesmos argumentos e pedidos do contribuinte.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-33.832, em 09/08/2011 a 7a Turma julgou no sentido de considerar a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente e não conhecer da impugnação apresentada pela
empresa RGE, por não ser parte do processo, mantendo os créditos previdenciários constituídos.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
09/11/2011 (fl. 1330) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/12/2011,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1333/1415, onde, em
síntese:
1. Traz vários argumentos acerca dos Processos Administrativos de exclusão
da empresa dos programas do Simples, principalmente no que tange à sua
relação com a empresa RGE Distribuidora e Logística Ltda.;
2. Argumenta que os Processos Administrativos de exclusão do SIMPLES
Federal e do SIMPLES nacional ainda aguardam julgamento em instância
administrativa;
3. Alega cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do
pedido de Diligência, do pedido de realização de Perícia e de fazer
sustentação oral;
4. Arguiu a ilegalidade de cobrança de créditos retroativos resultantes do seu
desenquadramento do Simples;
5. Pleiteia que as intimações sejam encaminhadas ao seu patrono
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF onde, em 10/09/2014, a 3o Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, através da
Resolução no 2403-000.272, converteu o julgamento em diligencia a fim de que a Unidade da
Receita Federal de jurisdição do contribuinte:
i.
Informe o resultado final do julgamento de exclusão do SIMPLES Federal,
Processo Administrativo Fiscal no 10670.720242/2011-45, e do SIMPLES
Nacional, Processo Administrativo Fiscal no 10670.720244/2011-34;
ii.
Colacione nos autos cópia das Manifestações de Inconformidade que
contribuinte impetrou nos Processos Administrativos Fiscais
no
10670.720242/2011-45 e no 10670.720244/2011-34;
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

iii.
Informe se há processo judicial no qual o contribuinte seja parte, por
qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto deste Processo
Administrativo Tributário.
Em atendimento à Resolução no 2403-000.272, a Delegacia da Receita Federal
apresentou os esclarecimentos de fls. 1622 a 1623.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas a outras
entidades (Salário Educação, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE), relativa ao período de
05/2006 a 13/2007, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, decorrente da
exclusão da empresa do Simples, sendo, ainda, emitidos os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação acessória de declarar as contribuições em GFIP.
Inicialmente, cabe destacar que em 10 de setembro de 2014, através da Resolução
no 2403000.272, o julgamento foi convertido em diligência para a obtenção de informações
acerca dos processos de exclusão do Simples.
Após retorno de diligência foram juntados os documentos relacionados à exclusão
da empresa dos programas do Simples e informado que as manifestações de inconformidade
apresentadas foram intempestivas, mantendo-se, por conseguinte, a exclusão da empresa no
Simples. Foram também colacionadas informações de ações judiciais relacionadas à exclusão da
contribuinte dos programas do Simples, conforme se verifica das conclusões emitidas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil (fls. 1633/1634).
Com efeito, a empresa foi excluída do Simples Federal (Lei 9.317 de 05 de
dezembro de 1996) e do Simples Nacional (Lei Complementar 123), através do Ato Declaratório
Executivo DRF/MCR de no 003/2011 e Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL de no
001/2011, com efeitos a partir de 01/02/2006 e 01/07/07, respectivamente.
Destarte, a decisão de exclusão do Programa Simples apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo, dessa forma, efeitos meramente declaratórios.
Assim, tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição do
crédito tributário relativo às contribuições sociais previstas na Legislação de regência, tanto com
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

relação às contribuições destinadas a terceiros, bem como por descumprimento de obrigação
instrumental, o que resultou na aplicação de multas.
Nesses termos, cabe destacar o que dispõe o Código Tributário Nacional acerca
das obrigações tributárias:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
No que tange ao lançamento das contribuições devidas pela empresa em função de
sua exclusão do Simples Federal e Nacional, convém trazer à colação o que dispõe a Lei no
9.317/96, art. 16, e a Lei Complementar 123/06, artigos 29, § 3o, e 32:
Lei 9.317/1996
Art. 16o A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Lei Complementar 123/2006
Art. 29 (...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A partir das considerações acima expostas, passamos à análise das razões
recursais relacionadas a cada Auto de Infração.
A Recorrente traz robusta argumentação acerca de várias matérias que foram
discutidas nos Processos Administrativos de exclusão da empresa dos programas do Simples,
principalmente no que tange à sua relação com a empresa RGE Distribuidora e Logística Ltda.,
as quais já foram devidamente discutidas e apreciadas nos processos respectivos e não guardam
relação com os presentes autos que tratam da exigência das Contribuições destinadas a terceiros
e as infrações por descumprimento de obrigações acessórias.
Dessa forma, a presente análise, há de se restringir ao objeto do lançamento fiscal
e às razões recursais pertinentes ao objeto do lançamento.

DEBCAD 37.297.302-7 - contribuições destinadas a outras entidades - Salário Educação,
INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

As bases de cálculo do referido lançamento foram extraídas das folhas de
pagamento apresentadas à fiscalização e estão discriminadas no demonstrativo anexo ao
processo administrativo fiscal.
No que se refere a todo o período do lançamento, 05/2006 a 13/2007, foram
exigidas contribuições para terceiros, ou por enquadramento indevido no Simples, ou porque a
empresa informou incorretamente código de terceiros.
Com efeito, conforme já ressaltado, a exigência fiscal das contribuições
destinadas a terceiros, é decorrente da exclusão da empresa dos programas do Simples. Os
argumentos que motivaram sua exclusão dos programas já foram discutidos no âmbito dos
Processos Administrativos próprios que já transitaram em julgado, não cabendo qualquer
discussão nos presentes autos.
A contribuição destinada aos terceiros, Salário Educação, INCRA, SEST, SENAT
e SEBRAE, estão dispostas nos Fundamentos Legais das Rubricas (fls. 13/14) e foram exigidas
sobre as remunerações pagas a segurados empregados.
Tendo em vista que de acordo com o contrato social da empresa, sua atividade é
de transporte terrestre de cargas, portanto, classificada no FPAS 612, está sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE).
Ressalte-se ainda que não trata os presentes autos da contribuição previdenciária
relativa à retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço tratada no
artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, conforme asseverou a Recorrente.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.

DEBCAD 37.297.300-0 – infração ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc.
IV e §§ 3o e 5o, combinado com art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social –
RPS (Decreto n° 3.048/99).
Conforme Relatório Fiscal a empresa apresentou GFIP, das competências 05/06 a
13/07, com dados não correspondentes às contribuições previdenciárias devidas.
Destarte, conforme se verifica nas Planilhas de fls. 95 a 99, os valores das
remunerações e contribuições de segurados não declaradas em GFIP foram devidamente
identificados por segurado e período correspondente.
Constata-se ainda do Recurso interposto que a Recorrente não contesta qualquer
valor indicado na planilha anexa ao lançamento.
Assim, não devem prevalecer os argumentos inseridos na peça recursal.

DEBCAD 37.297.304-3 – infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 6o, da Lei 8.212, de
1991, c/c o artigo 225, inciso IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n°
3.048/99).
Segundo a fiscalização, a empresa apresentou as GFIP das competências 05/2006
a 13/2007 com incorreções em campo que não diz respeito a contribuições previdenciárias e
fatos geradores daquelas, consoante a legislação vigente à época do cometimento da infração.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

Declarou código indevido no campo destinado a “terceiros” como “000” quando o correto seria
“3139”.
De acordo com o Relatório Fiscal de Lançamento, resta claro que foi devidamente
demonstrada a infração incorrida pelo contribuinte e os erros no preenchimento da GFIP, com a
aplicação da multa no valor de R$ 152,36.
Dessa forma, improcede o argumento da Recorrente.
Com relação à alegação de cerceamento do direito de defesa em face do
indeferimento do seu pedido de nomeação do perito assistente, bem como a sustentação oral, a
decisão de piso demonstrou os motivos de fato e de direito que levaram ao indeferimento dos
pleitos do contribuinte, conforme destaque a seguir:
Relativamente ao pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, o Decreto no
70.235, de 1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, não traz previsão de
sustentação oral em primeira instância, mas apenas intimação do acórdão com abertura
de prazo para recurso (vide artigos 25, 27 e seguintes, em especial, artigo 33).
Assim, é indeferido o pedido de sustentação oral, por ausência de previsão legal.
[...]
Diligência
Os impugnantes solicitam diligência no sentido de apurar e validar os recolhimentos
realizados e os valores declarados em GFIP.
Depreende-se do Relatório de Apropriação de Documentos, fls. 09 a 12, e do Relatório
Fiscal, fls. 20, que todos os recolhimentos efetuados pela Destak, inclusive através do
Simples destinados à Previdência Social foram considerados no lançamento.
Serviram de base para cálculo das contribuições exigidas, as remunerações pagas aos
empregados extraídas das folhas de pagamento apresentadas pela empresa, estando
também registradas nos livros contábeis Diário/Razão, observando que parte das
remunerações foi declarada em GFIP.
Logo não há nenhum ponto obscuro no relato da fiscalização que necessite de diligência
para esclarecimentos.
Perícia
Para a realização de perícia que requerem, o impugnante indica o perito Sr. Paschoal
Rizzio Nadeo e apresentam os quesitos de fls. 702 a 706.
Entre estes, o impugnante pede para que seja verificado se há regularidade e
compatibilidade entre os valores declarados como receita e os recolhimentos dos
tributos; se os fatos contábeis que originaram a exclusão do Simples são suficientes; se
existe algum ato ilícito que coadune com a exclusão do Simples; se os fatos geradores
foram simulados; se os tributos foram devidamente escriturados e recolhidos
comprovando a improcedência da exclusão do Simples; Destak e RGE são empresas
independentes; a Destak superou o limite de faturamento para fins de enquadramento no
Simples; a Destak é resultado de processo de Cisão; a procedência na glosa de salário.
Os quesitos relativos à exclusão do Simples, como já tratado nesta decisão, deverão ser
discutidos no processo de exclusão, sendo imprópria a discussão relativa à matéria em
lançamento de crédito previdenciário Depreende-se do relatório fiscal, que os
lançamentos fiscais (AI 37.297.302-7, 37.297.300-0 e 37.297.304-3) que compõem o
presente processo, encontram-se baseados em documentos de emissão e posse do
contribuinte, como folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, guias de recolhimento e documentos de
salário família.
Quanto ao salário família informa a fiscalização nos itens 25 e 26, fls. 22, que foi
constatado pagamento em valor superior ao definido pela legislação, bem como não
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720246/2011-23

foram apresentados comprovantes de freqüência escolar, ano de 2006, para os filhos
menores dos trabalhadores com direito ao recebimento do mencionado benefício
previdenciário, descumprindo, assim, o preceito legal estatuído na Lei 8.213, de 1991,
art. 67.
Acrescente-se que todos os valores lançados pela fiscalização estão demonstrados nos
anexos de fls. 27 a 98. , assim identificados Folha de Pagamento e valores declarados
em GFIP; Remunerações e contribuições de segurados não declarados em GFIP. As
glosas de salário família constam do Demonstrativo da Multa Aplicada – art. 284, inciso
II, e art. 373 do Decreto 3.048/99, fls. 99, sendo que nenhum nome ou valor fosse
impugnado pela defesa.
Também, não consta dos autos qualquer elemento apresentado pelo contribuinte que
colocasse em dúvida os valores lançados na autuação fiscal, ainda mais, quando se
considera que os mesmos foram extraídos de documentos de sua própria emissão, pelo
que cabe a este apresentar seus supostos equívocos e comprová-los para,
posteriormente, solicitar perícia sobre toda a contabilidade. Além disso, não houve
arbitramento no cálculo do tributo. Outrossim, questões como base de cálculo, alíquota
utilizada no cálculo da contribuição devida, cálculo de juros e multa são verificáveis
pela leitura dos autos de infração emitidos.
Desse modo, a perícia contábil solicitada pelo impugnante é prescindível, pois o
contribuinte não apresentou motivos de fato que fundamentassem tal pedido. [...]
No que tange ao pleito do contribuinte de que as intimações sejam encaminhadas
ao patrono, cabe destacar o teor da súmula CARF no 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por fim, cabe ainda ressaltar, no que tange à aplicação da multa, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, deve levar em
consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, a qual
lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula
CARF n° 119).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital